Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703835-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANBOX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SANBOX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA D E S P A C H O Verifica-se que o Ministério Público ainda não foi intimado, em segundo grau, para se manifestar nos autos. Assim, encaminhe-se os autos ao MP para manifestação. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2022 15:50:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador